Tribunal: TJES
Processo: 0012779-82.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012779-82.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON ALEX COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que a materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03), no Boletim Unificado (fls. 10-12), no Auto de Apreensão (fl. 17), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 18), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 24-28), no Laudo de Exame Químico (fl. 77), bem como na prova oral produzida durante a instrução criminal. Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos dos policiais militares (fls. 139-140 e mídia de fl. 149), que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, Dionathan Henrique da Silva e Diego Cunha Dias, que confirmaram a dinâmica dos fatos, versada na denúncia, no sentido de que, em patrulhamento, realizado pela Polícia Militar, em loca de intenso tráfico de drogas, verificou-se que, ao avistar a presença policiais, o acusado tentou fugir para o interior de uma residência, contudo, foi abordado, na garagem do local, sendo procedidas buscas no imóvel, que resultaram na apreensão, em seu quarto, da quantidade de drogas e de dinheiro, em espécie, já mencionadas. Relatam que, na ocasião, o réu confessou que estava comercializando substâncias entorpecentes,
2. Os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos.
3
. Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0012779-82.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHON ALEX COSTA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
JHON ALEX COSTA SILVA
(fls. 155-157), em face da sentença, de fls. 142-146, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do apelante requer, em síntese, absolvição por insuficiência de provas e com base no princípio “in dubio pro reo”.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 16 de setembro de 2020, por volta das 20h30min., em sua residência, localizada na rua Augusto Clovis dos Santos, n.º 52, bairro Alvorada, Vila Velha, ES, o denunciado tinha em depósito 41 (quarenta e uma) pedras de crack, destinado ao tráfico de drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, também foi apreendida a quantia, em dinheiro, de R$ 300,00 (trezentos reais).

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03), no Boletim Unificado (fls. 10-12), no Auto de Apreensão (fl. 17), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 18), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 24-28), no Laudo de Exame Químico (fl. 77), bem como na prova oral produzida durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos dos policiais militares (fls. 139-140 e mídia de fl. 149), que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, Dionathan Henrique da Silva e Diego Cunha Dias, que confirmaram a dinâmica dos fatos, versada na denúncia, no sentido de que, em patrulhamento, realizado pela Polícia Militar, em loca de intenso tráfico de drogas, verificou-se que, ao avistar a presença policiais, o acusado tentou fugir para o interior de uma residência, contudo, foi abordado, na garagem do local, sendo procedidas buscas no imóvel, que resultaram na apreensão, em seu quarto, da quantidade de drogas e de dinheiro, em espécie, já mencionadas. Relatam que, na ocasião, o réu confessou que estava comercializando substâncias entorpecentes.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, além e consistirem em prova idônea para embasar a condenação, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante já decidiu o STJ:

“[...] 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
)

Portanto, não vislumbro fundamento para acolher a pretensão absolutória, já que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.